Tribunal: TJDFT
Processo: 0736734-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0736734-88.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO VIEIRA DE MIRANDA, LUIS CARLOS GOMES AFONSECA RECORRIDO: ORIGINAL ESKINA BAE CHOPERIA LTDA, JONATHAN KELVIN SILVA FEITOSA DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais, tampouco foi formulado pedido de concessão da gratuidade de justiça. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto por Bruno Vieira de Miranda e Luis Carlos Gomes Afonseca, no ID 74442954. Forte nesses argumentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa. Determino à Secretaria que adote as providências necessárias à retirada do feito da pauta virtual. Operada a preclusão, baixem os autos. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator Documento datado e assinado digitalmente.